Tribunal: TJSP
Processo: 2185487-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional– Pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita – Acolhimento - Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravada – Instada a apresentar novos documentos, a recorrida limitou-se a carrear os mesmos que havia colacionado aos autos de origem - A inércia da beneficiária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional– Pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita – Acolhimento - Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravada – Instada a apresentar novos documentos, a recorrida limitou-se a carrear os mesmos que havia colacionado aos autos de origem - A inércia da beneficiária em expor de forma transparente sua situação patrimonial e financeira conspira contra seu intento – Declaração de imposto de renda que, por si só, afasta a agravada da específica condição de hipossuficiência - Critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara que se baseia na renda familiar de até três salários mínimos –– Com base na declaração ao fisco apresentada, beneficiária ostenta um total de rendimentos tributáveis no importe de R$ 66.000,00 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.